Tribunal: TJBA
Processo: 8001020-61.2022.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001020-61.2022.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

APELADO: EDIMAR DE ALMEIDA BARROS e outros

Advogado(s)
:
ROMULO MONTEIRO DE ALMEIDA LINS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AOS RÉUS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA VIA WHASTAPP.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
JUNTADA A
CÓPIA. DOCUMENTO IDÔNEO. PRECEDENTES DO STJ.
ART. 700 DO CPC. POSSIBILIDADE. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES STJ. RÉU QUE NÃO DEMONSTROU FATO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA. ENCARGOS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO ATÉ O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES OFICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO IMPROVIDOS.

I - Justiça gratuita. Concessão do benefício. Inexistência de prova que infirme a situação financeira dos réus. Incidência das normas de proteção ao direito do consumidor. Súmula
297 Superior Tribunal de Justiça.

II - C
abível a realização de diligências para encontrar o endereço dos requeridos ou, até mesmo, promover a citação por meio do aplicativo WhatsApp; ademais, de acordo com o entendimento sedimentado pelo colendo STJ, a citação por WhatsApp pode ser validada se ficar comprovado que o ato praticado sem as formalidades legais atingiu o seu objetivo, qual seja, a ciência inequívoca do destinatário acerca da existência da ação judicial.

III - É cediço que a ação monitória é o instrumento processual colocado à disposição de credor de quantia certa, com crédito comprovado por documento escrito, sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo o seu pagamento.

III - Q
uanto a alegação da recorrente, de que é necessária a demonstração da causa
debendi
, na ação monitória fundada em título executivo prescrito, tem-se pela impossibilidade de acolhimento deste pleito, eis que conforme entendimento jurisprudencial o ajuizamento da ação monitória, em princípio, não exige a demonstração ou a discussão da causa subjacente à emissão da cártula.
Pode a parte contrária, contudo, demonstrar o pagamento do título, ônus do qual não se desincumbiu os requeridos.

IV -
N
ão se observa qualquer óbice ao manejo da ação monitoria fundada em cópias, uma vez que o dispositivo processual exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo.

V - Os réus não produziram nenhuma prova das suas alegações, sequer há indício que desmereça a higidez das cártulas, ainda que de forma indiciária.

VI -
Na cobrança de débito mediante ação monitória, os encargos contratuais têm incidência somente até a data do ajuizamento da demanda, quando, então, a dívida passa a ser corrigida pelos índices oficiais e acrescida de juros de mora a partir da citação.

VII - Recurso de Apelação e Adesivo Desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso

de

Apelação e Recurso Adesivo n.
8001020-61.2022.8.05.0111
, em que figuram como apelante/recorrido adesivo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e apelados/recorrentes adesivos
EDIMAR DE ALMEIDA BARROS e PAULO ROGÉRIO ALMEIDA BARROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO
, nos termos do voto do relator.